Tribunal: STF
Processo: RHC 54499
Classe: RHC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-06-01
Data de publicação: 1976-06-01

Ementa:
HABEAS CORPUS -  PRESCRIÇÃO DA AÇÃO PENAL -   AUSÊNCIA  DE
RECURSO POR PARTE DO ACUSADO - SÚMULA N. 146.
          RECURSO DE HABEAS CORPUS PROVIDO.
          IMPÕE-SE A PRESCRIÇÃO DA AÇÃO PENAL, COM  FUNDAMENTO  NA
SÚMULA N. 146, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DESDE  QUE,  OCORRIDO  O
LAPSO DE TEMPO PREVISTO NA LEI PENAL ENTRE O RECEBIMENTO DA DENUNCIA
EA PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA DE 1. INSTÂNCIA,  TENHA  HAVIDO
CONFORMISMO  DA  ACUSAÇÃO,  POUCO  IMPORTANDO,  A  VISTA  DA  ATUAL
JURISPRUDÊNCIA DO STF, QUE O ACUSADO HAJA RECORRIDO OU NÃO.
          PRECEDENTES: ERE N. 76.320-SP; RECR N. 83.625-SP; RHC  NS.
53.450-SP, 53.551-SP E 53.859-SP.